Tribunal: TJDFT
Processo: 0003788-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFIGURAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pelos elementos de prova produzidos nos autos, especialmente a palavra da vítima, que possui especial relevância, e o laudo de exame de corpo de delito. O ciúme e o sentimento de posse em relação à ofendida são elementos idôneos para configurar a agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal.